Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-71.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil. recurso inominado. Rescisão contratual cumulada com devolução de quantia. Sessão de conciliação. Ausência da parte autora. Inexistência de justificativa plausível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito por desídia (art. 51, I da lei no 9.099/95). A autora, que ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia, alega, em sede recursal, que sua ausência à sessão de conciliação derivou de recomendação de sua própria advogada à época, que já se encontra substituída nos autos, dada a falta de confiança que inspirava à autora. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do autor à audiência sem justificativa válida constitui motivo suficiente para a extinção do processo sem julgamento de mérito.
III. Razões de decidir
3. O art. 51, I da lei dos Juizados Especiais (no 9.099/95) estatui que o processo se extingue, dentre outras hipóteses, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.
4. Do teor da ata de sessão de conciliação de ID Num. 80407772 - Pág. 1, extrai-se a ausência da autora aquele ato, para o qual apenas compareceu a requerida.
5. A ausência de justificativa válida para o não comparecimento à audiência reforça a conclusão de desídia processual da parte autora, autorizando a extinção do processo sem exame de mérito. Não se admite plausível a motivação apresentada nas razões recursais (recomendação de não comparecimento pela própria advogada), posto que eivada de erro notável, dada a natureza do sistema dos Juizados Especiais e seus princípios norteadores que visam, primordialmente, a solução consensual dos conflitos, o que exige necessariamente a presença de ambas as partes à sessão de conciliação.
6. Nessa toada, a ausência da autora aquele ato não pode resultar noutra coisa, q não a extinção do feito sem julgamento de mérito, como assentado na origem, motivo pelo qual merece a sentença ser mantida.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: lei no 9.099/95, art. 51, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.